Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 833, II, CPC. BENS NÃO AVALIADOS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência não é absoluta, carecendo, portanto, de avaliação por Oficial de Justiça para que se aprecie se constituem exceção prevista no art. 833, II, do CPC. 1.1. Os bens que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns são penhoráveis, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados.

2. Decisão parcialmente reformada para determinar que se proceda, por Oficial de Justiça, diligência na residência da agravada a fim de inventariar e avaliar os bens que a guarnecem, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.